Tribunal: TJDFT
Processo: 0720441-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIALETICIDADE RECURSAL. CONSTATAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. BAIXA DE HIPOTECA. DEVER ASSUMIDO EM CONTRATO. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS CONTRATUAIS A TERCEIROS. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Satisfaz o requisito da dialeticidade o recurso por meio do qual a parte expõe, fundamentadamente, as razões do seu inconformismo e, com isso, possibilita à instância recursal a prolação de juízo acerca do acerto, ou não, do provimento jurisdicional atacado.

2 – Em havendo cláusula contratual expressa por meio da qual uma das partes se dispõe diante da outra a, em dado lapso temporal delimitado, tomar medidas perante certa instituição financeira (terceiro) com o fito de dar baixa à garantia hipotecária que recai sobre dado bem imóvel, e, constato o decurso do prazo assinalado sem que tais providências tenham sido tomadas, sobressai constatada a mora da respectiva parte.

3 – Ofende o princípio da relatividade dos efeitos dos contratos a interpretação de cláusula constante de negócio jurídico por meio da qual se extraia que terceiro (instituição financeira) que dele não participou seja obrigado a renunciar a garantia que dá suporte ao crédito que possui sem que, antes disso, haja integral quitação do montante garantido.

4 – Nos termos do Código de Processo Civil, artigo 85, §§ 2o e 8o, não se revestindo a resposta jurisdicional de caráter monetário, bem como sendo o valor da causa muito baixo, cumpre ao julgador arbitrar a verba honorária sucumbencial mediante apreciação equitativa, observados os critérios definidos em lei.

Preliminar rejeitada.

Apelação Cível interposta pelo Autor provida.

Apelação Cível interposta pela 1a Ré desprovida.

Apelação Cível interposta pelo 2o Réu provida.